Tribunal: TJBA
Processo: 8119331-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8119331-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ELOY DE JESUS PINHEIRO FILHO, LUA SANTOS DA COSTA, RENAN SANTOS DA SILVA

APELADO: JOAO VITOR SILVA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
ELOY DE JESUS PINHEIRO FILHO, LUA SANTOS DA COSTA, RENAN SANTOS DA SILVA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA RECONHECER A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E REDIMENSIONAR A PENA.

I. Caso em exame
A

Apelações criminais interpostas por João Vitor Silva Andrade e pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória para condenar o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, fixando pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa. A defesa requereu a nulidade do processo por irregularidade na intimação das vítimas, absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, revisão da dosimetria. O Ministério Público pleiteou o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual decorrente de suposta ausência de regular intimação das vítimas acerca da sentença condenatória; e (ii) saber se a prova produzida nos autos autoriza a manutenção da condenação e o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade foi rejeitada, uma vez que as vítimas foram devidamente intimadas, inclusive por edital, inexistindo vício apto a comprometer a regularidade processual.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas por meio do auto de prisão em flagrante, da prova oral colhida em juízo e do reconhecimento realizado pelas vítimas, cujas declarações foram coerentes e harmônicas com os demais elementos probatórios.

A palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante revelaram-se firmes e coerentes, confirmando a participação do réu no delito, inclusive com confissão parcial acerca da condução da motocicleta utilizada na empreitada criminosa.

É desnecessária a apreensão ou perícia da arma de fogo para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, quando os depoimentos das vítimas e demais provas evidenciam sua efetiva utilização na prática do crime.

Comprovado o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo, impõe-se o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, com redimensionamento da pena.

Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão, diante da aplicação da Súmula 231 do STJ e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo e redimensionar a pena para 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para a comprovação da autoria em crimes patrimoniais. 2. Para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo, é desnecessária a apreensão ou perícia do artefato quando existirem outros elementos probatórios que evidenciem sua utilização. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, §2º, II, e §2º-A, I; CP, art. 33, §2º; CP, art. 44; CP, art. 77; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 720951/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, Sexta Turma, j. 28.02.2023; STF, Tema 158 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8119331-16.2023.8.05.0001
, da 3ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, sendo apelantes simultâneos o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e
JOÃO VITOR SILVA ANDRADE
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
negar provimento
ao recurso interposto por
JOÃO VITOR SILVA ANDRADE
, e dar
provimento
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, nos termos do voto do Relator.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR